Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA ADJUDICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL NOS LIMITES DOS VALORES EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diferentemente do que definido na decisão agravada, os pedidos deduzidos pela agravante nos itens II [(ii) mais 12,198% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 11a vara cível;] e III [(iii) mais 12,014% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 9a Vara cível”] podem ser apreciados no bojo dos autos de origem.
2. Definida a adjudicação de fração ideal do imóvel a CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) em razão da penhora registrada nos autos de origem, garantindo-se, no entanto, os direitos dos credores concorrentes, bem destacada eventual necessidade de instauração incidental de licitação entre os credores interessados (além da agravante e seu irmão, existem outras penhoras na matrícula do bem, como, por exemplo, a penhora R.18-9312, registrada pelas credoras ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, as quais já manifestaram interesse na adjudicação do imóvel). 2.1. Por tal razão, o procedimento de adjudicação deve ser precedido de intimação de todos os interessados para que possam requerer o que entenderem de direito (art. 889 do CPC), sob pena de, sem essa providência, a adjudicação mostrar-se ineficaz perante os preferentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.